Tribunal: CARF
Processo: 10480.729577/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729577/2016-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.907 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MONTEL MONTAGENS METÁLICAS LIMITADA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. DÉBITOS PRESCRITOS.
Tendo a recorrente demonstrado que os débitos ensejadores da sua exclusão do
regime do SIMPLES NACIONAL foram todos extintos por prescrição
decretada em decisão judicial transitada em julgado, descabido o procedimento
da Autoridade Tributária de excluí-la do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o
de janeiro de 2017, impondo-se o cancelamento do ADE excludente e a
mantença da contribuinte no mencionado regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, determinando seja a recorrente mantida no regime do
SIMPLES NACIONAL, cancelando os efeitos do ADE da DRF/Recife/PE e reformando a
decisão a quo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729577/2016-71
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/FNS, sessão de 20 de setembro de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/5) e ratificou o entendimento da
DRF/RECIFE/PE, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/REC no 2109339, de 9 de
setembro de 2016 (fls. 28/29), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE),
conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2/5), alegando,
conforme resumido pela decisão de 1o Piso:
“- que os débitos são objeto da Ação Executiva Fiscal identificada sob no 0013699-
91.2012.4.05.8300, a qual tramitou perante a 11a Vara Federal da Seção Judiciária
do Recife-PE.
- que contra esta execução fiscal a empresa ofertou EMBARGOS A EXECUÇÃO,
distribuídos por dependência e identificados sob o no 0001652-17.2014.4.05.8300, ao
qual fora dado PROVIMENTO, extinguindo-se a EXECUÇÃO FISCAL, conforme faz
prova em anexo.
- que contra a supracitada SENTENÇA fora interposto recurso de APELAÇÃO pela
FAZENDA NACIONAL, o qual FORA JULGADO IMPROVIDO PELO TRF5
REGIÃO, mantendo-se a EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
- que contra o referido acórdão foi interposto pela FAZENDA NACIONAL recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o qual não possui efeito suspensivo, pendentes de
JULGAMENTO, conforme faz prova em anexo.
- por tais razões, EVIDENCIA-SE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO, por aplicação análoga, AO PRESENTE CASO, do ART. 151, inciso V do
CTN, o que é pacificamente reconhecido pelos nossos TRF”.
Acostou decisão judicial e arrematou:

Submetida à apreciação da 4a Turma da DRJ/FNS, foi prolatada decisão (fls.
57/64) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/RECIFE/PE no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Os extratos de f. 35 a 42 confirmam que os débitos indicados no ADE são
objeto do processo de execução fiscal no 0013699-91.2012.4.05.8300, como
relata a manifestante.
A sentença tem o seguinte dispositivo (f. 17):
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região Fiscal negou
provimento à apelação da União em acórdão com a seguinte ementa:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

Todavia, essas decisões judiciais favoráveis à contribuinte, em sentença e
acórdão, não implicam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. De
se ver.
As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no
art. 151 do CTN, nos seguintes termos:
(...)
De início, é importante esclarecer que apenas Lei Complementar pode
estabelecer causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por
força do disposto no art. 146, III, “b”, da Constituição Federal.
Note-se que a interposição de embargos à execução fiscal não é contemplada
no dispositivo acima transcrito.
Tampouco a sentença que julgou procedentes os embargos à execução ou o
acórdão que negou provimento à apelação da União têm o efeito de suspender
a exigibilidade do crédito tributário exigido, pois estas não são hipóteses
previstas no art. 151 do CTN.
Atualmente o processo encontra-se no Superior Tribunal de Justiça, para
apreciação do Recurso Especial interposto pela União.
O entendimento ora exposto encontra amparo no seguinte precedente do STJ
(grifei):
(...)
Neste sentido, também tem decidido a 2a Turma do Tribunal Regional Federal
da 4a Região, no julgamento da Apelação Cível no 2007.71.00.034896-9/RS, em
julgado de 28/04/2009, com a seguinte ementa:
(...)
Ante o exposto, não havendo comprovação da suspensão da exigibilidade dos
débitos objeto do ADE, é de se referendar o Ato Declaratório Executivo que
excluiu a Interessada do Simples Nacional”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
69/70) e documentos encartados (fls. 71/74), no qual rebateu a decisão da DRF/RECIFE/PE e da
DRJ/FNS e, no mérito, afirmou expressamente:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
24/10/2017 – fls. 66, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 08/11/2017 – fls. 67), a
recorrente está corretamente representada por um de seus sócios administradores, nos termos de
seu contrato social, e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que
o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre estas, a impossibilidade da existência de dívidas
em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e
Municipal.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, no caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Recife/PE emitiu
ADE de exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) “em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011”.
Para suportar ao ato administrativo de exclusão juntou aos autos consultas
junto ao sistema “SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES”, apontando a
situação fiscal da contribuinte no momento da exclusão (fls. 44):

De sua parte a recorrente alegou estar sofrendo execução fiscal em relação a
tais débitos (inscrições em DAU acima referidas), tendo ofertado embargos à execução na forma
da LEF (Lei de Execução Fiscal no 6.830, de 1980), de modo que a exigibilidade de referidos
tributos estaria suspensa e a sua manutenção no regime simplificado deveria ser deferida.
Acrescentou, ainda, que nas primeira e segunda instâncias judiciais federais havia sido decretada
a prescrição dos créditos tributários e a consequente extinção do referido débito (CTN – artigo
156, V).
A decisão recorrida entendeu de forma diversa, primeiro assentando que
oposição de embargos à execução não suspende a exigibilidade do crédito tributário posto que
não elencada esta possibilidade em nenhum dos incisos do artigo 151, do Códex. Depois, que a
LEF seria ato legislativo específico e de nível ordinário não se prestando a fixar causas de
suspensão de exigibilidade do crédito tributário, matéria afeta exclusivamente à Lei
Complementar.
No expresso dizer da decisão recorrida (Ac. DRJ – fls. 61):
“De início, é importante esclarecer que apenas Lei Complementar pode
estabelecer causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por
força do disposto no art. 146, III, “b”, da Constituição Federal.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

Note-se que a interposição de embargos à execução fiscal não é contemplada
no dispositivo acima transcrito.
Tampouco a sentença que julgou procedentes os embargos à execução ou o
acórdão que negou provimento à apelação da União têm o efeito de suspender
a exigibilidade do crédito tributário exigido, pois estas não são hipóteses
previstas no art. 151 do CTN”.
Para finalizar que referido processo “encontra-se no Superior Tribunal de Justiça,
para apreciação do Recurso Especial interposto pela União”. (ibidem):
Postos os fatos e argumentos, ao voto.
DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEF) E DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
De plano, impendem alguns comentários sobre a execução fiscal, a suspensão
da exigibilidade, a legislação tributária e a LEF.
A Lei no 6.830/1980 (LEF), expressamente dispõe sobre os “embargos à
execução” em seu artigo 16, verbis:
Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados:
I – do depósito;
II – da juntada da prova da fiança bancária;
III – da intimação da penhora.
§ 1o – Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução.
§ 2o – No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda
matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os
documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até
o dobro desse limite.
§ 3o – Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as
exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos,
serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e
julgadas com os embargos.
Note-se que referido mandamento legal nada estabelece quanto aos efeitos
decorrentes do recebimento dos embargos à execução fiscal, mais especificamente, se tal
medida implicaria na suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão.
Com isso, durante largo espaço temporal, doutrina e jurisprudência
convergiram no entendimento de que, in casu, caberia aplicar subsidiariamente à LEF, nos casos
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

em que houvesse omissão processual, os parâmetros do CPC/1973, artigo 7391, como se vê na
lição de Leandro Paulsen:
“Os Embargos suspendem a execução. Dispõe os §§ 1o a 3o do art.
739 do CPC, acrescentados pela lei 8.953/94: “§1o Os embargos
serão sempre recebidos com efeito suspensivo. §2o Quando os
embargos forem parciais, a execução prosseguirá quanto à parte
não embargada. §3o O oferecimento dos embargos por um dos
devedores não suspenderá a execução contra os que não
embargaram, quando o respectivo fundamento disser respeito
exclusivamente ao embargante” (in Direito Processual Tributário :
Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina
e da Jurisprudência – Porto Alegre – Livraria do Advogado- 2003 -
p. 203 – destaque acrescido).
Esse entendimento de que a ação de embargos à execução fiscal também
acarretava a suspensão do executivo fiscal, a exemplo do que ocorria na execução civil em face
da aplicação supletiva do Código de Processo Civil à Lei de Execuções Fiscais (art. 1o da Lei
6.830/80)2, durou até a edição da Lei no 11.382, de 6 de dezembro de 2006 que revogou o
artigo 739 do Código de Processo Civil de 1973 e nele introduziu o artigo 739-A.
Segundo o então novel dispositivo, os embargos opostos pelo executado não
mais possuíam o efeito suspensivo como regra, ou seja, por aplicação acessória do art. 739-A

1 Art. 739. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:
I - quando apresentados fora do prazo legal;
II - quando não se fundarem em algum dos fatos mencionados no art. 741;
III - nos casos previstos no art. 295.
§ 1o Os embargos serão sempre recebidos com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei no 8.953, de
13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
§ 2o Quando os embargos forem parciais, a execução prosseguirá quanto à parte não embargada.
(Incluído pela Lei no 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
§ 3o O oferecimento dos embargos por um dos devedores não suspenderá a execução contra os que
não embargaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
(Incluído pela Lei no 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
I - quando intempestivos; (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).
II - quando inepta a petição (art. 295); ou (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).
III - quando manifestamente protelatórios. (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).

2 Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de
Processo Civil.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

do Código de Processo Civil à LEF (Lei no 6.830/1980), os embargos não mais adiam a execução
fiscal, cabendo ao juiz, mediante requerimento do executado e convencendo-se da relevância do
argumento e do risco de dano, atribuir aos embargos o efeito suspensivo, situação adotada e
consolidada no CPC atualmente vigente (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, artigo 919),
verbis:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa
aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser
modificada
ou
revogada
a
qualquer tempo,
em
decisão
fundamentada.
§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser
respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá
quanto à parte restante.
§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por
um dos executados não suspenderá a execução contra os que não
embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito
exclusivamente ao embargante.
§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos
atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de
avaliação dos bens. (negritou-se).
Assim, o efeito suspensivo que decorria da simples oposição dos embargos
(art. 739, do CPC/1973), a partir de 2006, inicialmente em razão da promulgação da Lei no
11.382/2006 e depois com o atual CPC/2015, passou a exigir decisão fundamentada do
Magistrado, observando os requisitos exigidos no art. 739-A (CPC/1973) e, depois, no art. 919,
do CPC/ 2015, restando alterada toda a sistemática anterior.
Dessa forma, “a suspensão da execução, que antes era ope legis, dependendo de
simples apresentação dos embargos, com a reforma passou a ser ope judicis, isto é, decorre de decisão
proferida pelo juiz à luz dos requisitos do parágrafo 1o do art. 739-A”3, cabendo ao Magistrado atentar
se o pedido para que os embargos tenham efeito suspensivo apresenta solidamente os requisitos
exigidos de, a) relevância da fundamentação; b) risco manifesto de dano grave de incerta ou
difícil reparação; e, c) garantia da execução.

3 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves
comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. V. 3.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

DO CASO CONCRETO
Feitas estas breves ponderações, já se pode voltar ao caso concreto.
Como visto, a alegação da recorrente é de que a execução contra ela perpetrada
pela Fazenda Pública Federal estaria com exigibilidade suspensa pela oposição de embargos,
entendimento frontalmente diverso do esposado pela decisão recorrida ao assentar que “apenas
Lei Complementar pode estabelecer causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por
força do disposto no art. 146, III, “b”, da Constituição Federal”; que, “a interposição de embargos à
execução fiscal não é contemplada no dispositivo acima transcrito”; e que, “tampouco a sentença que
julgou procedentes os embargos à execução ou o acórdão que negou provimento à apelação da União
têm o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário exigido, pois estas não são hipóteses
previstas no art. 151 do CTN”.
Pois bem, já dito atrás, a partir de 2006 os embargos não mais operam efeito
suspensivo automático à execução, impondo a manifestação do Juiz.
No caso presente, a execução procedida pela Fazenda Federal iniciou-se em
23/04/2012 (fls. 23), a sentença dos embargos – favorável à contribuinte – data de 05/09/2014
(fls. 17) e o Acórdão do TRF5, que analisou a remessa oficial e a ela negou provimento,
mantendo a decisão de origem, foi proferido em 11/05/2015 (fls. 18), ou seja, temporalmente
DENTRO dos parâmetros trazidos pela Lei no 11.382/2006 e depois pelo artigo 919, do
CPC/2015.
Nessa visão, irretocável a decisão da DRJ de entender que a simples oposição
dos embargos não implicaria a suspensão da exigibilidade, ou seja, o crédito tributário estava
plenamente exigível e assim configurada a vedação trazida pelo artigo 17, V, da LC no
123/2006,4 para fins de ingresso ou permanência no SIMPLES NACIONAL.
Todavia, há aspecto mais relevante do que o cunho formal que se apresenta no
caso. Trata-se da decisão DE MÉRITO prolatada em todas as instâncias em que discutidos os
autos, e SEMPRE de forma favorável à recorrente.
Veja-se:

4 Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

a)
em 1a Instância (fls. 17):

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

b) em 2a Instância – TRF5 (fls. 18):

É certo que a Relatoria de 1o Grau posicionou que referidas decisões, à época
da prolação da decisão da DRJ, ainda estavam sub judice junto ao STJ (“atualmente o processo
encontra-se no Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do Recurso Especial interposto pela
União” – fls. 61), porém tal quadro restou superado com a decisão da Corte Infraconstitucional
que não conheceu do Recurso Especial manejado pela Fazenda, conforme abaixo se reproduz
(pesquisas deste Relator no sítio do Tribunal em agosto de 2020):
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

(...)

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

Em suma, o crédito tributário sob execução e que deu azo à exclusão da
recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL foi declarado EXTINTO, por PRESCRIÇÃO
(art. 156, V, do CTN)5.
Com isso, abstraindo as discussões de cunho formal, o mais importante aspecto
a ser observado é que a recorrente NÃO TINHA DÉBITOS junto ao Poder Público, posto que
EXTINTOS por decisão judicial definitiva.
Mais um detalhe: sequer se poderia alegar que, à data da emissão do ADE de
exclusão do regime em 03 de setembro de 2016, a situação jurídica ainda se encontrasse
pendente, posto que, em 11 de junho de 2015 (mais de um ano antes, portanto), o TRF5 já
havia decidido o mérito da refrega, dando provimento aos embargos e afastando a
execução. O que o STJ fez em 2017, ao negar conhecimento ao RE manejado pela Fazenda
Nacional, foi apenas chancelar a decisão (que, aliás, já havia ratificado a decisão de 1o Grau da
11a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco).
Nesse cenário, induvidosamente a exclusão da contribuinte do regime do
SIMPLES NACIONAL não pode ser mantida.
Por fim, mas não menos importante, cabe lembrar que, em regra, os recursos,
Especial (STJ) e Extraordinário (STF), não são dotados de efeito suspensivo, em consonância
com os artigos 1029 e 1030, do CPC/2015.
Para que ocorra a concessão de efeito suspensivo, medida excepcional, além
da obrigatória observância dos preceitos § 5o, do artigo 1029, do CPC/2015, necessário se
demonstrar “a presença de premissas como a probabilidade de êxito recursal, o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”6, o que não se vê nos autos aqui analisados, de modo
que, inelutavelmente, o REsp manejado pela Fazenda Pública, enquanto não decidido, continha
apenas o efeito devolutivo e atendia ao princípio do duplo grau de jurisdição, sem suspensão da
eficácia da decisão recorrida.
Em suma, discutindo-se no REsp tão somente o direito, ele tem que ser
recebido só no efeito devolutivo; sendo possível a execução provisória da sentença prolatada
pelo Tribunal de origem, conforme disposto no artigo 995, do CPC/2015, verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser
suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus
efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso.

5 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V - a prescrição e a decadência;

6 STJ - Processo no 0132024-08.2018.3.00.0000 - 02/08/2018 – Quinta Turma
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729577/2016-71

Então, inexistindo qualquer menção na decisão do STJ de que tenha sido
aplicada a previsão do parágrafo único, do artigo 995, do Código de Processo Civil de 2015 (Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015), os efeitos irradiados pela interposição do REsp fazendário
foram somente “devolutivos”, sem interrupção do quanto decidido na decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
determinando seja a recorrente mantida no regime do SIMPLES NACIONAL, cancelando os
efeitos do ADE da DRF/Recife/PE e reformando a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital